Tribunal: TJPA
Processo: 0008174-87.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008174-87.2014.8.14.0051

APELANTE: ASSOCIACAO RECREATIVA SERRA VERDE, VALTER LUIS VIANA RIBEIRO

APELADO: CONSTRUTORA CASTRO & CASTRO LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA
: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO POSSESSÓRIA – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO – ACOLHIMENTO – RECURSO PROVIDO PARA RECONHECER ILEGITIMIDADE PASSIVA.

1 – A análise da contestação id. Num. 4286932 revela que a matéria atinente ao usucapião e desapropriação judicial do imóvel não foi apresentada ao Juízo de 1º Grau como alegação de defesa.

APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE.

2
–
A análise da prova documental revela que o apelante VALTER LUIS VIANA RIBEIRO praticou atos na condição de presidente da associação RECREATIVA SERRA VERDE, de modo que é parte ilegítima para figurar no pólo passivo da ação. APELAÇÃO PROVIDA NA PARTE EM QUE FOI CONHECIDA

Vistos, relatados e discutidos,

acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ASSOCIACAO RECREATIVA SERRA VERDE e VALTER LUIS VIANA RIBEIRO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que julgou procedente Ação de Reintegração de Posse ajuizada por
CONSTRUTORA CASTRO & CASTRO LTDA – EPP
, nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar que o autor é legítimo proprietário do imóvel em litígio e determinar que seja imediatamente imitido na posse do referido imóvel, mediante a expedição do competente mandado. JULGO IMPROCEDENTE o pedido quanto à posse do imóvel tanto em relação ao autor quanto em relação aos réus, extinguindo o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.

ASSOCIACAO RECREATIVA SERRA VERDE e VALTER LUIS VIANA RIBEIRO
interpuseram apelação (Num. 4286943) em que suscitam preliminar de ilegitimidade passiva do apelante VALTER LUIS VIANA RIBEIRO, em razão de ser presidente da associação, motivo pelo qual seus atos devem ser imputados a esta.

No mérito, defende o reconhecimento do usucapião da associação sobre o imóvel objeto da lide.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação.

O apelado apresentou contrarrazões em que defende o desprovimento da apelação (Num. 4286945).

Apelação recebida no duplo efeito (Num. 4286946).

O Ministério Público se absteve de intervir (Num. 4286947).

Coube-me, por Redistribuição, a relatoria do feito.

É o relatório que encaminho para julgamento no plenário virtual.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.

A associação recreativa serra verde defende o reconhecimento do usucapião da associação sobre o imóvel objeto da lide.

Todavia, a análise da contestação id. Num. 4286932 revela que a matéria atinente ao usucapião e desapropriação judicial do imóvel não foi apresentada ao Juízo de 1º Grau como alegação de defesa.

Conforme o art. 515, §1º do CPC/1973, repetido no CPC/2015, art. 1.013, §1º, constituirão objeto de apreciação e julgamento as "questões suscitadas e discutidas no processo", o que limita a argumentação dos recorrentes à matéria discutida nos autos e levadas à apreciação do magistrado.

Nas precisas palavras de Cândido Rangel Dinamarco sobre a inovação recursal, tem-se in verbis:

"Entre os limites da demanda, que o art. 128 do Código de Processo Civil [lei 5.869/73] manda o juiz observar, estão incluídos os fundamentos de fato contidos na petição inicial. O juiz é rigorosamente adstrito aos fatos trazidos na causa de pedir, não lhe sendo lícito decidir apoiado em fatos ali não narrados sem omitir-se quanto a algum deles." (Instituições de Direito Processual Civil, vol. III, 6ª ed., 2009, p.285).

Neste sentido, a Jurisprudência do STJ:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REPARAÇÃO CIVIL. DANOS MORAIS, E MATERIAIS. PRESCRIÇÃO. DECRETO N. 20.910/32. QUINQUENAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA 83/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2.
A tese referente à suposta afronta ao princípio da isonomia em nenhum momento foi objeto dos autos, tampouco nas contrarrazões do apelo; logo representa verdadeira inovação, o que é vedado nesta via recursal
. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1374164 RS 2013/0074334-4, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2013). Grifado.

Em sentido semelhante, a Jurisprudência da 2ª Turma de Direito Privado deste Eg. TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. DEVIDA EM 70% (SETENTA POR CENTO). DECRETOS NÃO INOVARAM NO ORDENAMENTO JURÍDICO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE E GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO EM RAZÃO DE NATUREZA IDÊNTICA. MERA RECONFIGURAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO SALÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. PRECEDENTES STJ E TJPA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.
INOVAÇÃO RECURSAL. VEDADA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA PELO JUÍZO DE 2º GRAU, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL
. PRECEDENTES DO TJPA QUANTO ÀS MATÉRIAS DEBATIDAS EM CASOS SÍMILES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

(10141289, 10141289, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-06-06, Publicado em 2022-07-04).

Por fim, imperioso ressaltar que o Juízo de origem oportunizou à ora apelante (autora na origem), esclarecer as alegações formuladas na petição inicial no momento em que determinou a manifestação acerca das alegações do ente público formuladas nos embargos monitórios.

Ante o exposto, as alegações referentes a usucapião e desapropriação judicial do imóvel não devem ser conhecidas.

Assim, a apelação deve ser conhecida em parte.

ALEGAÇÃO ILEGITIMIDADE PASSIVA DO APELANTE
VALTER LUIS VIANA RIBEIRO.

Sustenta o apelante
VALTER LUIS VIANA RIBEIRO sua ilegitimidade passiva, em razão de ser presidente da associação, motivo pelo qual seus atos devem ser imputados a esta.

De fato, pela análise da prova documental, é possível constatar que o apelante
VALTER LUIS VIANA RIBEIRO praticou atos na condição de presidente da associação RECREATIVA SERRA VERDE, de modo que é parte ilegítima para figurar no pólo passivo da ação.

Neste sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. ESBULHO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Sendo possível abstrair das razões do recurso os fatos e fundamentos pelos quais se busca a reforma da r. sentença, não há que se falar em não conhecimento do recurso de Apelação, em virtude de falta de impugnação específica da r. sentença vergastada. 2 - O Réu/Apelado não possui pertinência subjetiva com o direito material controvertido, uma vez que o interesse que se pretende tutelar em Juízo não lhe diz respeito pessoalmente, já que eventual invasão do imóvel perpetrada pela Associação dos Lojistas da Multifeira deve ser imputada diretamente à referida pessoa jurídica e não ao seu presidente, no caso, o Réu. Preliminar rejeitada. Apelação Cível desprovida. (TJ-DF 20130110812472 0020937-08.2013.8.07.0001, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 05/10/2016, 5ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 20/10/2016. Pág.: 248/258)

Desta forma, acolho a preliminar para excluir o apelante
VALTER LUIS VIANA RIBEIRO, permanecendo no polo passivo somente a associação recreativa serra verde.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a ilegitimidade passiva do apelante
VALTER LUIS VIANA RIBEIRO para excluí-lo do polo passivo da ação
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 24/07/2024